Tribunal: CARF
Processo: 18470.726137/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726137/2017-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.939 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
GERALDO COURA DE ARAUJO LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
INTIMAÇÃO. FALTA OU IRREGULARIDADE. COMPARECIMENTO.
EFEITO.
O comparecimento do administrado supre a falta ou irregularidade na
intimação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE ERRO.
Tendo o contribuinte simplesmente deixado de informar o constante em
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte fornecido pela fonte pagadora, não se está diante da hipótese veiculada
na Súmula CARF n° 73.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-007.938, de 04 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 18470.726134/2017-30, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726137/2017-73
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.939 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726137/2017-73

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente impugnação contra
Notificação de Lançamento, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-
calendário 2013, por omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas informado em
Declaração do Imposto de Renda na Fonte - Dirf (75%). Na impugnação, em síntese, se alegou
tentativas de agendamento e inexistência de omissão.
Diante da Impugnação a sustentar o lançamento antes do transcurso do prazo de
intimação para a exibição dos documentos e a apresentação dos documentos a revelar
inexistência de omissão, foi emitido Despacho Decisório mantendo a Notificação de Lançamento
em razão de os valores informados em DIRF para o contribuinte e dependente corroborarem o
valor do aluguel contratado e o comprovante de rendimentos, tendo o Acórdão de Impugnação
acolhido estes argumentos.
Intimado do Acórdão de Impugnação (Aviso de Recebimento com campos em
branco, o contribuinte protocolou impugnação sustentando que a fonte o induziu em erro ao
enviar o informe anual, ano-calendário 2013, inferior aos rendimentos creditados no período,
tendo agido de boa fé, a atrair a Súmula CARF n° 73.
Foi protocolado recurso voluntário informando ser tempestivo o recurso, e que
caiu em malha por ser locador ao lado de sua mulher (dependente na declaração), tendo a fonte
pagadora ao dividir entre ambos o valor anual percebido, o induzido a erro, devendo ser
observada a Súmula n° 73 do CARF.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade. Os campos destinados à formalização da ciência do
Aviso de Recebimento referente ao Acórdão de Impugnação estão em
branco. Logo, o comparecimento supre a irregularidade (Lei n° 9.784, de
1999, arts. 26, §5°, e 69), devendo o recurso voluntário ser considerado
como tempestivo, tendo a petição do dia 12/07/2019 (e-fls. 65) apenas
melhor desenvolvido os argumentos da petição do dia 11/07/2019 (e-fls.
60) e asseverado tratar-se de recurso e não de impugnação. Preenchidos
os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.939 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726137/2017-73

Mérito. Na impugnação, o recorrente sustentou não haver omissão. No
recurso, reconhece a omissão e invoca Sumula CARF n° 73, uma vez que
a fonte pagadora dividiu entre o recorrente e sua dependente o valor
anual da locação, induzindo-o a erro.
A argumentação não prospera. Primeiro, porque o argumento não foi
veiculado na impugnação, tendo se operado a preclusão (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 17). Segundo, porque o contrato de aluguel revela
que o recorrente e a esposa eram os locadores do imóvel para a fonte
pagadora (e-fls. 28), sendo admissível a divisão entre ambos do montante
total pago, e a Declaração de Ajuste Anual (DAA) conjunta veiculou
apenas a metade dos aluguéis pertinentes ao recorrente, omitindo-se em
relação à parcela da esposa (e-fls. 41), mas a fonte pagadora apresentou
DIRFs para ambos a informar a metade do valor total para cada um dos
cônjuges (e-fls. 41) e o próprio recorrente carreou aos autos desde a
impugnação o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte emitido em 20/02/2013 relativo à esposa (e-fls.
13), sendo que o lançamento se deu justamente pela omissão dos
rendimentos da dependente (e-fls. 06).
Logo, de plano, não se verifica indução ao erro, eis que o contribuinte
tinha o Comprovante em nome da esposa emitido pela fonte pagadora,
mas não informou os rendimentos da dependente na DAA conjunta,
restando declarados apenas os rendimentos por ele auferidos em face da
mesma fonte pagadora. Portanto, a situação em tela não se amolda à
tratada na Súmula n° 73 do CARF:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-
05.032, de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.
A análise dos Acórdãos Precedentes em questão revela que o erro de
preenchimento pressupõe a declaração do rendimento como isento com
lastro em Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte emitido pela fonte pagadora, como podemos
constatar:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006
MULTA DE OFICIO - DADOS CADASTRAIS - O lançamento efetuado com
dados cadastrais espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido
pelas informações prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no
preenchimento da declaração, não comporta multa de ofício.
(...) Voto (...)
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.939 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726137/2017-73

Analisando os autos, entendo pela exclusão da penalidade, vez que o
contribuinte, espontaneamente, decorou os rendimentos não os ocultando da
Receita Federal.
É certo, também, que os referidos rendimentos, inobstante declarados
indevidamente com não tributáveis, constituíam elementos cadastrais da
repartição e não foram apurados através de procedimentos fiscais e sim
confessados pelo beneficiário, como se verifica às fls. 34: R$ 20.579,64
(rendimentos isentos) - R$ 71.02 (Pasep) = R$ 20.508,62 (rendimento omitido
apurado).
Nao bastasse, a fonte pagadora, através do Oficio n°. 009/DG/342, de 25 de maio
de 1998 (fls. 18/20), dirigido ao Ilmo. Sr. Secretário da Receita Federal,
reconheceu que induziu o contribuinte a praticar o erro, perfeitamente escusável,
no preenchimento de sua declaração, nâo se vislumbrando nenhum tipo de fraude
ou sonegação, conforme se depreende de trecho da missiva:
Acórdão no CSRF/04-00.089, de 22/09/2005
MULTA DE OFÍCIO - DADOS CADASTRAIS - O lançamento efetuado com
dados cadastrais espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido
pelas informações prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no
preenchimento da declaração, não comporta multa de ofício.
(...) Voto Vencedor (...)
Em que pese o respeito que dedico à ilustre relatora, vou me permitir divergir de
seu posicionamento, isto porque, à exemplo da Câmara recorrida, também sou
pela exclusão da penalidade, vez que o contribuinte, espontaneamente, declarou
os rendimentos não os ocultando da Receita Federal.
É certo, também, que os referidos rendimentos, inobstante declarados
indevidamente com não tributáveis, constituíam elementos cadastrais da
repartição e não foram apurados através de procedimentos fiscais e sim
confessados polo beneficiário.
Não bastasse, a fonte pagadora através do formulário "informe de rendimentos",
alocava os valores como isentos e não tributáveis e, com isto, induzia o
contribuinte a praticar o erro, perfeitamente escusável, no preenchimento de sua
declaração, não se vislumbrando nenhum tipo de fraude ou sonegação.
Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004
MULTA DE OFICIO - DADOS CADASTRAIS - O lançamento efetuado com
dados cadastrais espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido
pelas informações prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no
preenchimento da declaração, não comporta multa de ofício.
(...) Voto (...)
Sou pela exclusão da penalidade, vez que o contribuinte, espontaneamente,
declarou os rendimentos não os ocultando da Receita Federal, como pode ser
comprovado pelas declarações de rendimentos apresentadas.
Portanto, os referidos rendimentos, inobstante declarados indevidamente com
não tributáveis, constituíam elementos cadastrais da repartição e não foram
apurados através de procedimentos fiscais e sim confessados pelo beneficiário.
Não bastasse, a fonte pagadora através do formulário "informe de rendimentos"
(fls. 52/53), alocava os valores como isentos e não tributáveis e, com isto,
induzia o contribuinte a praticar o erro, perfeitamente escusável, no
preenchimento de sua declaração, não se vislumbrando nenhum tipo de fraude ou
sonegação.
Acórdão no CSRF/01-05.032, de 09/08/2004
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.939 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726137/2017-73

MULTA DE OFÍCIO - DADOS CADASTRAIS - O lançamento efetuado com
dados cadastrais espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido
pelas informações prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no
preenchimento da declaração, não comporta multa de ofício.
(...) Voto (...)
Sou pela exclusão da penalidade, vez que o contribuinte, espontaneamente,
declarou os rendimentos não os ocultando da Receita Federal, como pode ser
comprovado pelas declarações de rendimentos apresentadas.
Portanto, os referidos rendimentos, inobstante declarados indevidamente com
não tributáveis, constituíam elementos cadastrais da repartição e não foram
apurados através de procedimentos fiscais e sim confessados pelo beneficiário.
Não bastasse, a fonte pagadora através do formulário "informe de rendimentos”
(fls 66/68), alocava os valores como isentos e não tributáveis e, com isto, induzia
o contribuinte a praticar o erro, perfeitamente escusável, no preenchimento de
sua declaração, não se vislumbrando nenhum tipo de fraude ou sonegação.
Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009
MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDO A ERRO PELA FONTE
PAGADORA;
Nào comporta multa de ofício o lançamento constituído com base em valores
espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido pelas informações
prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no preenchimento da
declaração de rendimentos.
(...) Voto Vencedor (...)
A contribuinte pede a exclusão da multa de ofício sob o argumento de que
confeccionou sua declaração de acordo com as informações recebidas da fonte
pagadora.
De fato, da análise dos autos, infere-se que a contribuinte foi induzida a erro pela
fonte pagadora, a qual fez constar no informe de rendimentos, como isentos ou
não tributáveis, os valores aqui discutidos, o que a levou a declará-los como tal.
Assim, como pleiteado, deve ser exigido da contribuinte tão-somente o imposto e
os encargos de moía, dispensando-a do recolhimento da multa de ofício, tendo
em vista que o rendimento foi informado em sua declaração, ainda que de forma
equivocada.
Reitere-se, no presente caso concreto, que a fonte pagadora, amparada
pelo contrato de aluguel (e-fls. 28/37), emitiu corretamente o
Comprovante de Rendimentos em nome da dependente e a indicar os
valores para ela devidos e pagos (e-fls. 13, 62 e 66), sendo que foi
justamente esse valor o omitido da declaração conjunta (e-fls. 40/41) e o
apontado pela fiscalização como o não declarado em nome da
dependente na declaração conjunta (e-fls. 06).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

CONCLUSÃO
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.939 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726137/2017-73

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica
encontra correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de
decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital